Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONINA EUNICE REQUIÃO DE MELO contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pela ora agravante em desfavor de NATÁLIA STEPHANY DE OLIVEIRA SOUZA e DÁCIO SILVA COSTA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, para que fosse realizada pesquisa junto ao Banco Central do Brasil – BACEN, pelo sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS/BACEN, a fim de localizar algum ativo financeiro dos executados. A exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do pleito acima referido, de modo a satisfazer a pretensão exequenda. Para tanto, sustentou, em síntese, que a decisão agravada negou vigência ao disposto no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Asseverou que o pedido de consulta junto ao CSS/BANCEN “é atualmente incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário, o qual disponibiliza atualmente, em seu site, 7 (sete) sistemas de pesquisa de bens:BacenJud, CCS –Bacen,InfoJud, Infoseg, RenaJud, SerasaJud, SREI”, dentre outros, todos com o objetivo de localizar o devedor e bens passíveis de constrição judicial. É a síntese do necessário. Decido. De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de cumprimento de sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, o presente recurso preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. A decisão agravada tem o condão de causar uma lesão grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que obsta a realização de diligência potencialmente capaz de promover a satisfação do crédito exequendo. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a agravante logrou demonstrar a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, afigura-se cabível a tentativa de localização de bens passíveis de penhora da parte executada por todos os meios colocados à disposição do Juízo, sobretudo nas hipóteses, como a ora apresentada, em que demonstrado, de forma satisfatória, o esgotamento das diligências disponíveis para tal finalidade. Deveras, os sistemas eletrônicos de pesquisa para fins de localização do devedor e de bens passíveis de penhora estão à disposição do julgador, e este, observando as normas constantes nos artigos 6o e 139, inciso IV, do CPC, deve utilizar referidos sistemas, como instrumento para que o direito das partes seja efetivamente garantido. Dessa forma, revela-se cabível a diligência requerida pela ora agravante, para que seja promovida pesquisa pelo sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS, de modo a tentar localizar eventuais bens passíveis de constrição judicial. Destarte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que o julgador de primeiro grau promova a pesquisa pelo sistema CCS/BACEN, nos termos vindicados pela exequente, ora agravante. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora